Tribunal: STF
Processo: ARE 1437558
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – LIMITE DE IDADE PARA A INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – RECURSO NÃO PROVIDO. O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 11, II, da LCE 231/2005, vez que a matéria já foi analisada pelo Pleno deste Tribunal de Justiça, que, em atenção ao princípio da razoabilidade, entendeu ser constitucional a limitação da idade de 25 (vinte e cinco) anos para a inclusão na carreira militar. O limite de idade previsto na lei e no edital de concurso público para provimento de cargo de Soldado do Corpo de Bombeiro Militar e Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não configura violação aos princípios constitucionais, uma vez que a função tem características e atribuições peculiares. Declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº. 366/2009, que passou o limite máximo de idade para ingresso na Carreira Militar no Estado de Mato Grosso de 25 (vinte e cinco) para 30 (trinta) anos (ADIn nº. 142071/2009).” (eDoc. 21). 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDoc. 26).



    Em suas razões recursais, alega o recorrente violação dos artigos 5º, incisos II e LXXVIII, 7º, inciso XXX, e 37, caput e inciso II, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, que 



    “a comprovação do requisito etário estabelecido na lei deve ocorrer no momento da inscrição no certame, e não em momento posterior.



    (...) 



    (...) a contabilização de meses e dias de vida é completamente irrelevante e gera prejuízo por interpretação restritiva, tendo em vista que não há qualquer previsão legal para tal condição, sequer fazendo constar em edital.” (eDoc. 33, fls. 15-17). 



    Decido.



    In casu, o Tribunal de origem negou provimento à apelação do ora recorrente, confirmando sua eliminação do concurso público para provimento de vagas ao Cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com amparo nos seguintes fundamentos:



    “Ressai dos autos que o Apelado foi devidamente aprovado nas fases objetivas, de aptidão física, de avaliação psicológica e no exame de saúde do Concurso Público para provimento de vagas ao Cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos do Edital de Abertura nº 002/20013 – SAD/SESP/MT, de 18/11/2013. 



    Ocorre que, na fase de investigação funcional e documental, obteve como resultado ‘não recomendado’, por não se enquadrar no item 3 (três) do Edital, referente ao limite máximo de idade de 25 (vinte e cinco) anos. Pois bem. A questão cinge-se à verificação da legalidade da exigência do requisito etário constante no Edital de Abertura n. 002/2013-SAD/SESP/MT, de 18/11/2013, para o provimento de cargos de Soldados Militares e do Corpo de Bombeiros Estaduais, aliados ao fato da suposta inobservância de princípios constitucionais pelo Impetrado, em particular, o da igualdade e isonomia.



    Nos termos do artigo 7º, XXX, c/c art. 39, § 3º, da CF/88, é proibido que o edital do concurso público estabeleça diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; no entanto, é possível que se estipulem limites de idade, desde que haja previsão em Lei, e tal restrição se justifique pela natureza das atribuições do cargo, consoante Súmula 683 do STJ: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 



    Necessário ressaltar que a carreira dos militares do Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar nº 231/2005 – Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso – que estabelecia os seguintes critérios etários para ingresso na instituição: 



    ‘[...] Art. 11. São requisitos para ingresso nas carreiras militares: (...) II – estar, no mínimo, com dezoito e, no máximo, com vinte e cinco anos;’



     



    Nesse sentido o Edital de Abertura nº 002/2013-SAD/SESP/MT, de 18/11/2013, dispôs expressamente o seguinte: 



    ‘3.1. Os requisitos básicos para inclusão nos cargos são, cumulativamente, os seguintes: (...) l) ter idade mínima de 18 (anos) anos, na data da inclusão no cargo, e máxima de 25 (vinte e cinco) anos até a data do encerramento das inscrições;’ 



    Portanto, verifica-se que a condição etária (limite mínimo e máximo de idade) para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso possui previsão legal, exigência esta que, aliás, também constou expressamente no respectivo edital, obrigando, pois, igualmente a Administração e o candidato.



    (...)” (eDoc. 21, fls. 5-6 - grifou-se). 



    Assim, verifica-se que a conclusão do Tribunal a quo não divergiu da orientação jurisprudencial fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, ao examinar o ARE 678.112/MG, da relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema nº 646 da repercussão geral), consolidou o entendimento no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo, quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 



    O referido julgado recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.”



    Aplicando esse entendimento, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. LEI ESPECÍFICA. SÚMULA 683 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. I - o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. III - Agravo regimental improvido. 
(AI nº 722.490/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/2009).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.210.221/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/6/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, LIV, 7°, XXX, 37, I E II, E 39, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 904.938/MS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 07/11/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. PREVISÃO LEGAL. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. JUSTIFICATIVA PARA A EXIGÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do ARE 678.112-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceram a existência de repercussão geral do tema versado nestes autos, tendo, na ocasião, reafirmado a jurisprudência dominante sobre a matéria, já consolidada no sentido da legitimidade de fixação de limite de idade em concurso público quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. II – Agravo regimental improvido” (ARE nº 714.730/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/08/2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Fixação de limite etário. Necessidade de previsão em lei e de observância da razoabilidade. Momento da aferição. Inscrição. Precedentes. 1. O Tribunal, no ARE nº 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo. 2. Ausência de razoabilidade na fixação de limite etário de 24 (vinte e quatro) anos para ingresso no cargo de policial militar do estado. 3. A Suprema Corte já firmou a orientação de que o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 901.899/MS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 07/13/2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente